Tribunal: TJSP
Processo: 2210769-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido de tutela de urgência visando que a maternidade ré se abstenha de efetuar cobrança e exclusão do nome do autor do Serasa. Decisão que negou a tutela e aplicou aos autores multa por litigância de má-fé. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido de tutela de urgência visando que a maternidade ré se abstenha de efetuar cobrança e exclusão do nome do autor do Serasa. Decisão que negou a tutela e aplicou aos autores multa por litigância de má-fé. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Exclusão da multa por litigância de má-fé. Análise mais aprofundada da matéria que está reservada ao juízo de primeiro grau. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.